Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-49.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003644-49.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0172-64 (EMBARGANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0172-64 (EMBARGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGANTE), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 150599176 – págs. 1 a 8), interposto por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerente/primeira apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso e contraditório, uma vez que, em razão da dicção do §8º do artigo 11 da Lei de n.º 11.442/2007, não deve ocorrer o desconto do período de tolerância, incidindo a estadia desde a chegada do veículo no destino.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Na hipótese, a requerente/primeira apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso e contraditório, uma vez que, em razão da dicção do §8º do artigo 11 da Lei de n.º 11.442/2007, não deve ocorrer o desconto do período de tolerância, incidindo a estadia desde a chegada do veículo no destino.

Não assiste razão à requerente/primeira apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado expressamente consignou que:

“(...).

Isso porque, a não ser pela ótica da requerente, ora primeira apelante, dúvida nenhuma há na interpretação do artigo 11, §5º, da Lei de n.º 11.442/2004, quanto ao prazo de tolerância estabelecido para a realização do procedimento de carga e descarga do veículo. Vejamos:

“§
5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.” (grifo nosso);

Ou seja, é evidente que a contagem da hora de espera, objetivando a compensação pela demora no descarregamento da carga, somente se iniciará após o prazo estabelecido como tempo necessário e de tolerância para que seja efetuado a carga ou descarga do veículo transportador, que é de 5 (cinco) horas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA RECEBEDORA DA MERCADORIA – FACULDADE – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI Nº. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da tomadora de serviço.

A denunciação à lide não é obrigatória e não prejudica o direito de regresso do recorrente em face do denunciado, haja vista atentar contra o princípio da celeridade processual e onerar a empresa autora.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,52 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada.

(N.U 1000951-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)” (grifo nosso).

(...).”

Agora, evidentemente,
examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso, não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios
, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Ainda, embora sustente contradição, a requerente/primeira apelante, ora embargante, não especifica qual contradição há entre a fundamentação e a conclusão da decisão embargada, ou seja, contradição nenhuma ocorre, mas somente inconformismo com o decidido.

Acerca do decidido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)
”

Não bastasse, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com a tese da parte.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerente/primeira apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022